Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. DISCUSSÃO EM ACADEMIA POR SUPOSTO USO INADEQUADO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. CUSPE NO ROSTO E OFENSAS VERBAIS ADMITIDAS EM SEDE POLICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes litigantes frequentam a mesma academia de musculação. O recorrido afirma que se encontrava no referido estabelecimento e, devido a uma divergência em relação ao uso da máscara facial de proteção, teria sido ofendido pela recorrente, que passou a proferir xingamentos contra sua pessoa, bem como o atingiu no rosto com uma cusparada. O recorrido afirmou na petição inicial que, devido à mecânica do movimento que ora executava no equipamento de musculação, sua máscara de proteção facial deslocou-se, o que teria descoberto seu nariz.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que os fatos não teriam ocorrido na forma narrada pelo recorrido na inicial. Defende que houve má apreciação das provas pelo Juízo de primeiro grau. Afirma que a testemunha arrolada pelo recorrido teria faltado com a verdade. Aduz que os professores da academia não teriam presenciado a discussão travada entre as partes. Narra que não teria cuspido no rosto do recorrido e que tampouco teria praticado agressões físicas. Assevera que o valor arbitrado na origem é desarrazoado. Outrossim, diz que não teria sido considerado o contexto fático da pandemia de Covid-19. Pede ao final a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
5. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. A prova testemunhal é suficiente para corroborar os fatos narrados na inicial, aliada ao citado boletim de ocorrência. Além disso, a testemunha foi devidamente compromissada pela i. Magistrada condutora da sessão de instrução e julgamento e a recorrente não apresentou contradita a tempo e modo, não havendo, portanto, motivo para desacreditar o depoimento prestado pelo professor da academia.
6. Quanto ao mais, é incontroverso que o recorrido, em respeito às normas sanitárias que estavam em vigência na data dos fatos, ingressou no interior da academia devidamente protegido com máscara facial, pois, como é de conhecimento público, a entrada em tais estabelecimentos era condicionada ao uso do referido aparato protetor. Além disso, a prova testemunhal corroborou tal fato.
7. A respeito da conduta da recorrente, é certo que, se houve descumprimento das regras sanitárias, tal conduta partiu da própria recorrente, pois, ao cuspir no rosto do recorrido, conforme demonstrou a prova testemunhal, ela mesmo violou flagrantemente as normas de saúde e de distanciamento social.
8. A admoestação de outro frequentador do mesmo ambiente, por suposta ausência de uso da máscara de proteção facial, ou mesmo por seu uso inadequado, é medida salutar que a todos beneficia. Contudo, a prova testemunhal demonstrou que a recorrente, além de conduta ultrajante de cuspir no rosto do recorrido, proferiu xingamentos ofensivos. Aliás, conforme boletim de ocorrência juntado ao ID 37066408 - Pág. 4, a própria recorrente admitiu em sede policial os impropérios dirigidos à pessoa do recorrido.
9. Cumpre ainda ressaltar a desproporcionalidade da conduta da recorrente, pois, conforme verificado em audiência de instrução e julgamento, a academia possui dois pavimentos e, no momento dos fatos, havia no ambiente apenas a recorrente e o recorrido, eis que o estabelecimento havia iniciado há pouco as suas atividades no dia em questão. Bastaria, pois, manter o devido distanciamento do recorrido.
10. Assim, resta patente a prática de ato ilícito, cuja ocorrência, ainda que se trate de dano exclusivamente moral, enseja o dever de reparação (artigos 186 e 927 do Código Civil). No caso dos autos, há evidências de que a conduta da recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, o que, a toda evidência, restou configurado no caso dos autos.
11. Quanto ao valor arbitrado, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.